Tribunal: TCU
Processo: 002.254/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução do convênio firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Peçanha-MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em face de Marcos Geraldo Godinho Pereira, exprefeito de Peçanha/MG, em razão da não comprovação da execução física do Convênio 735.823/2010, cujo objeto era apoiar a Exposição Agropecuária de Peçanha 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Dorcino Gomes Neto - ME. (DG Produções e Eventos); 9.2. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa de Marcos Geraldo Godinho Pereira; 9.3. julgar irregulares as contas de Marcos Geraldo Godinho Pereira e Dorcino Gomes Neto - ME. (DG Produções e Eventos), com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR DATA DA OCORRÊNCIA R$ 100.000,00 10/11/2010 Valor atualizado em 18/09/2020 - R$170.120,00 9.4. aplicar a Marcos Geraldo Godinho Pereira e Dorcino Gomes Neto - ME. (DG Produções e Eventos) multas individuais previstas no art. 57, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa (R$) Marcos Geraldo Godinho Pereira 50.000,00 Dorcino Gomes Neto - ME. (DG Produções e Eventos) 50.000,00 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência da deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.